Tribunal: TJMT
Processo: 0005667-57.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005667-57.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 213.798.358-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 213.798.358-36 (APELADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CIRURGIA TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA — ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL N° 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Aparecida da Silva Pereira
, e recurso adesivo proposto pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 5667-57.2016.811.0055, (assistência à saúde e realização de procedimento cirúrgico), movida pelo primeiro apelante.

Nas sucintas razões recursais, a Recorrente Aparecida da Silva Pereira, afirma que apesar de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, em razão de confusão patrimonial entre credor e devedor, entabulada na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento não se aplica ao Município de Tangará da Serra/MT, que, saído vencido, deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, apresentou recurso de apelação pleiteando sua exclusão do polo passivo da lide (Id. 2744269).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 2744270).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 3225925).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020